Tribunal: TJBA
Processo: 8033975-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033975-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AVANTIAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado(s): ISAIAS GRASEL ROSMAN

AGRAVADO: BMAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s):AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PRODUTO AGRÍCOLA. CPR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA, REGULARMENTE REGISTRADA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CAUÇÃO INIDÔNEA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 8006922-89.2024.8.05.0154, apensos à Ação de Execução nº 8002359-52.2024.8.05.0154, cujo teor deferiu liminar de reintegração de posse de 4.838 sacas de arroz em favor da Embargante, mediante caução por veículo e com imposição de multa diária à Agravante, caso não informasse a localização dos bens arrestados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a reintegração de posse dos grãos deve ser mantida, diante da alegada existência de garantia fiduciária anterior; apurar a idoneidade da caução prestada pela Embargante/Agravada; e verificar a legalidade e proporcionalidade da multa diária imposta à Recorrente, para indicar a localização dos bens arrestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CPR nº 001/2023 apresentada pela Recorrida está regularmente registrada e estabelece cláusula de alienação fiduciária da produção agrícola, transferindo a propriedade resolúvel dos grãos à credora até a quitação da obrigação, nos termos dos arts. 5º, 8º e 18 da Lei nº 8.929/1994 e art. 1.361, §1º, do CC.

4. A alienação fiduciária impede a constrição judicial promovida por terceiros sobre bens cuja titularidade já foi transferida ao credor fiduciário, pois tais bens não integram mais o patrimônio do devedor, mas do credor.

5. A Recorrente não comprovou anterioridade dos seus títulos (CPRs nº 048/2024 e 050/2024), nem conseguiu afastar a presunção de validade da garantia fiduciária da Embargante, o que justifica a manutenção da reintegração de posse em seu favor.

6. A caução prestada pela Agravada consiste em veículo pertencente a terceiro alheio ao processo, sem comprovação de vínculo, valor, liquidez ou ausência de gravames, o que compromete sua função de garantia e viola o art. 300, §1º, do CPC. Impõe-se sua rejeição, com a exigência de caução idônea.

7. A multa diária fixada para compelir a Recorrente a indicar a localização dos bens arrestados é legítima e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC, uma vez que foi ela quem solicitou a constrição e indicou possíveis locais de depósito dos grãos.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §1º; 537; 835; CC, art. 1.361, §1º; Lei nº 8.929/1994, arts. 5º, 8º e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1629861/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2019, DJe 08.08.2019.

__
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.
8033975-85.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
AVANTIAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
,

sendo
Agravada a
BMAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.